Tribunal: TJSP
Processo: 1035262-09.2023.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Restrição administrativa inscrita no registro de veículo. Falta de pagamento de ICMS relativo a operação de venda de veículo autopropulsado, realizada por pessoa física que explora atividade de produtor agropecuário. Convênio ICMS 64/2006. Sem aplicação do Estado de São Paulo. Decreto Estadual 50977/2006. Afastamento da restrição e transferência do

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Restrição administrativa inscrita no registro de veículo. Falta de pagamento de ICMS relativo a operação de venda de veículo autopropulsado, realizada por pessoa física que explora atividade de produtor agropecuário. Convênio ICMS 64/2006. Sem aplicação do Estado de São Paulo. Decreto Estadual 50977/2006. Afastamento da restrição e transferência do veículo para o nome do impetrante. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.